Tribunal: TJDFT
Processo: 0752700-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTE INAPLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LEI No 5.764/71. NOVA SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. PRAZO JÁ PRORROGADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso em análise, tratando-se a embargante de cooperativa médica, o precedente invocado é inaplicável, referindo-se à instituição financeira. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou recentemente pela impossibilidade de prorrogação da suspensão processual para além do prazo previsto no art. 76 da Lei no 5.764/1971.
3. Devem ser aplicadas à liquidação em comento as disposições da Lei no 5.764/71, a qual limita a hipótese de suspensão dos processos em desfavor da cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável, no máximo, por mais um ano.
4. A embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.